Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. BRB E BRB CARD. SOLIDARIEDADE. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. REGRAS CONSUMERISTAS. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE TRAZER ELEMENTOS MÍNIMOS. CONFISSÃO DO RÉU. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. OFENSA À HONRA E À DIGNIDADE HUMANA. QUANTUM.
Sinopse fática: Consoante relatado, almeja a parte autora obter provimento jurisdicional que declare inexistente o débito indicado na inicial, a repetição do indébito em dobro, além de condenar a demandada a pagar uma indenização pelos danos morais por ela suportados. Os réus, por sua vez, defendem que não praticaram nenhum ato ilícito, até porque os débitos já foram estornados, bem como impugnam os danos morais. Verberam não ter sido demonstrada nenhuma falha na prestação dos serviços dos réus.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, a qual julgou procedente em parte os pedidos autorais, para declarar a quitação de valores já pagos e condenar os réus a restituírem em dobro quantia já paga. 1.1. Nesta sede, o autor postula pela condenação do réu ao pagamento de danos morais. Narra a ocorrência de imposição de duplo pagamento de dívida já paga, comprometendo o cumprimento de compromissos financeiros. 1.2. Por sua vez, o Banco réu, BRB, pede inicialmente o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a existência e a validade do débito e levanta como fundamentos a liberdade de contratar; a legalidade dos descontos por débito comum; intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual; boa-fé objetiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas nos autos são: (i) legitimidade passiva da instituição bancária; (ii) existência e validade do débito; (iii) forma de restituição do indébito e (iv) existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O BRB e o BRB Card integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, nos termos do CDC.
4. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no CDC, consoante entendimento consolidado pelo STJ no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o apelante e a instituição financeira apelada. 4.1. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 4.2. No entanto, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações. 4.3. No caso, o próprio réu reconheceu o pagamento integral das faturas.
5. A devolução em dobro exige a comprovação de três requisitos: a) cobrança indevida; b) efetivo pagamento pelo consumidor; e c) ausência de engano justificável. 5.1. No presente caso, não está configurado o engano justificável. Isso porque, a própria parte ré reconhece em sua narrativa que o autor efetuou, no dia 26/08/2023, o pagamento integral das faturas. 5.2. Assim, no caso dos autos, deverá ocorrer a repetição do indébito, em dobro, uma vez que não houve engano justificável.
6. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 6.1. Assim, o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do cotidiano, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 6.2. Com efeito, a indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). 6.3. Estabelecidos esses parâmetros, para a existência de dano moral passível de indenização, é necessária a demonstração de que a dinâmica dos fatos concernentes à relação contratual instaurada, cujas condições não foram cumpridas, possua a força de acarretar no ofendido tamanho desgosto o qual ultrapasse a barreira do mero aborrecimento natural no cotidiano dos negócios e atinja diretamente os seus direitos da personalidade. 6.4. Na espécie, a dinâmica contratual revela a existência de dissabores e aborrecimentos os quais ultrapassaram a normalidade geralmente verificada nas relações negociais e, por consequência, violou diretamente os direitos da personalidade do recorrente. Ademais, a conduta ilícita da ré restou comprovada diante do desconto compulsório efetuado na conta do autor pela instituição financeira ré. 6.5. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se as funções compensatórias e penalizante da reparação, observadas, ainda, a condição econômica das partes, a conduta omissiva do ofensor sopesada com as circunstâncias e consequências do ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do réu improvido. Recurso do autor provido.
Teses de julgamento: “1. O BRB e o BRB Card integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços”; “2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações”; 3. “A devolução em dobro exige a comprovação de três requisitos: a) cobrança indevida; b) efetivo pagamento pelo consumidor; e c) ausência de engano justificável” e “4. A indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 186, 927 e 938, do CC; art. 373 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 22/8/2024; STJ Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.
TJDFT, Apelação 07036718920228070020, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 14/12/2022.